Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-48.2020.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000223-48.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DOS SANTOS LARA - CPF: 071.747.941-22 (APELADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), KAMILLA NAISER LIMA - CPF: 038.814.911-63 (ADVOGADO), ANGELICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI - CPF: 035.343.631-32 (APELANTE), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI - CPF: 035.343.611-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DNA – DESNECESSIDADE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Estaduais é assente o entendimento de que a negativa do Juiz em realizar novo exame, quando não há fundamento válido que desabone o resultado do Laudo de DNA já apresentado, não acarreta cerceamento ao direito de defesa.

“Se o resultado da perícia realizada pelo método do DNA atendeu as normas técnicas, excluindo a paternidade, e se nada foi alegado acerca de sua idoneidade ou credibilidade, descabe determinar a repetição do exame. (TJMG. Apelação Cível 1.0312.07.008792-8/002. Relator(a): Des.(a) Renato Dresch. 4.ª CÂMARA CÍVEL. Julgamento em 30/04/2015. Publicação da súmula em 07/05/2015).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI e ANGÉLICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade
"Post Mortem"
n. 0000223-48.2020.8.11.0008, ajuizada por

JOÃO VICTOR DOS SANTOS LARA,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer a paternidade biológica de JOSÉ SCOTTI, posto ser ele o legítimo genitor do requerente JOÃO VICTOR DOS SANTOS LARA, além da condenação das requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID.132420190 , as apelantes alegam o cerceamento de defesa, requerendo que seja realizado um novo teste de DNA, como contra prova, uma vez que não houve prévia informação, e disponibilidade de contraditório, sobre a análise do material genético utilizado no referido exame, bem como que o teste foi realizado em laboratório escolhido unilateralmente pelo autor.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para determinar a realização de um novo teste de DNA, em laboratório diverso.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 132420194, por meio das quais o recorrido, refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em substancioso parecer de ID nº 143373156, opinou pelo desprovimento da presente apelação.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De acordo com o relatado, o presente apelo foi interposto sob o fundamento do cerceamento de defesa, uma vez que não houve prévia informação, e disponibilidade de contraditório, sobre a análise do material genético utilizado no referido exame, bem como que o teste foi realizado em laboratório escolhido unilateralmente pelo autor.

Pretende, agora, a parte apelante, a realização de um novo teste, em laboratório diverso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o exame de DNA fora realizado em laboratório conveniado do Tribunal de Justiça, bem como as apelantes foram devidamente intimadas acerca da coleta de material genético, tendo comparecido espontaneamente, com seu advogado, permanecendo inerte acerca da nomeação de perito.

Sendo assim, as apelantes ficaram inertes até o resultado do Laudo Técnico, demonstrando seu descontentamento com o resultado do exame, realizando impugnação genérica sobre possíveis falhas e irregularidades no Laudo.

Considerando que não há fundamento válido, o qual poderia desabonar o Laudo de DNA, não há que se falar em novo teste.

Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE NOVO EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA O MAGISTRADO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida. Compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. 3. O fato de a juíza sentenciante ter julgado a lide, entendendo desnecessária a produção de nova prova pericial anteriormente deferida, não implica preclusão "pro judicato", pois, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Precedentes. 4. O princípio da boa-fé objetiva veda a atuação contraditória da parte no desenvolvimento da relação processual (vedação de venire contra factumproprium). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1212492/MG. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 22/04/2014. DJe 02/05/2014).”

No mesmo seguimento, colaciono julgado dos Tribunais Estaduais:

“RESULTADO NEGATIVO. REQUERIMENTO DA AUTORA PARA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de novo exame de DNA, quando o exame procedido na instrução do feito não apresenta máculas, sendo o resultado do laudo categórico na exclusão da paternidade do Réu. "Em ação de investigação de paternidade, sendo idôneo o laboratório responsável pelo exame de DNA, inexistentes irregularidades na coleta do material ou no exame realizado, não subsistem razões jurídicas para renovação da prova pericial. O teste de paternidade por análise de DNA apresentado só pode ser anulado se comprovado, satisfatoriamente, padecer de erro, dolo ou fraude em sua elaboração" (Agravo de Instrumento n. 2012.003688-2, de Lages, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 6-9-2012). (TJSC. Apelação Cível n. 2014.023844-4, de Camboriú. Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa. 2.ª Câmara de Direito Civil. j. 24-07-2014).”

“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DNA - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA NEGATIVA - DÚVIDA INSUBSISTENTE. 1. Ocorrerá cerceamento de defesa, quando houver grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sendo de se afastar a alegação, se indeferido o pedido de realização de novo exame de DNA, justificando-se o Juiz sob o entendimento que não constam elementos evidentes a infirmar o exame realizado. 2. Se o resultado da perícia realizada pelo método do DNA atendeu as normas técnicas, excluindo a paternidade, e se nada foi alegado acerca de sua idoneidade ou credibilidade, descabe determinar a repetição do exame.
(TJMG. Apelação Cível 1.0312.07.008792-8/002. Relator(a): Des.(a) Renato Dresch. 4.ª CÂMARA CÍVEL. Julgamento em 30/04/2015. Publicação da Súmula em 07/05/2015).”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022